Tribunal: TJPA
Processo: 0800994-96.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10655 - Honorários Advocatícios
Data de julgamento: 2023-08-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0800994-96.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: CIRUNORTE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - EPP, ANTONIO ARMANDO AMARAL DE CASTRO JUNIOR, RAFAEL COUTO FORTES DE SOUZA

AGRAVADO: MUNICIPIO DE BELEM

INTERESSADO: WILCINELY NAZARE SANTOS DE OLIVEIRA, LEONARDO AMARAL PINHEIRO DA SILVA, ROLAND RAAD MASSOUD

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO QUE RATEOU OS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS NA SENTENÇA ENTRE OS PATRONOS QUE ATUARAM NA CAUSA DE ACORDO COM A ATUAÇÃO DE CADA UM DOS CAUSÍDICOS. APLICAÇÃO DA PROPORCIONALIDADE DISPOSTA NO ART. 87, CAPUT, DO CPC, SEGUINDO OS CRITÉRIOS DOS INCISOS I A IV DO § 2º, DO ART. 85, DO CPC. INEXISTÊNCIA DE ÓBICE AO RATEIO DOS HONORÁRIOS NA FASE DE EXECUÇÃO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

ACÓRDÃO

ACORDAM
, os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
EM CONHECER DO RECURSO E NEGAR PROVIMENTO,
nos termos do Voto da Relatora.

Belém, data e hora do sistema.

Desembargadora
LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Recurso interposto contra decisão em ação ordinária que rateou os honorários advocatícios sucumbenciais entre os advogados
WILCINELY NAZARE SANTOS DE OLIVEIRA, LEONARDO AMARAL PINHEIRO DA SILVA, ROLAND RAAD MASSOUD
e não incluiu no rol dos beneficiários desses honorários os advogados ANTONIO ARMANDO AMARAL DE CASTRO JÚNIOR RAFAEL COUTO FORTES DE SOUZA, que também atuaram na fase de conhecimento do processo.

Irresignados recorrem alegando essencialmente ingressaram na presente causa em fevereiro de 2012, diligenciando várias vezes perante o Juízo
a quo
, antes do mesmo prolatar a sentença de conhecimento, que só adveio quase três anos depois, no dia 30 de outubro de 2014, mantendo seus serviços advocatícios desde 2012 até a presente data, ou seja, mais de 08 (oito) anos, de forma que a repartição do total dos honorários sucumbenciais no importe de R$99.001,57, deveria ter sido feita da seguinte forma:

70% (setenta por cento) aos advogados RAFAEL COUTO FORTES DE SOUZA e ANTONIO ARMANDO AMARAL DE CASTRO JÚNIOR;

30% (trinta por cento) divididos de forma igualitária com os demais advogados ROLAND RAAD MASSOUD, LEONARDO AMARAL PINHEIRO DA SILVA e WILCINELY NAZARÉ SANTOS DE OLIVEIRA.

Alega dano grave, de difícil reparação e a necessidade de modificar o resultado dos valores atribuídos aos advogados favorecidos nos honorários sucumbenciais, requerendo a concessão de efeito suspensivo e o provimento final do recurso.

Concedi o efeito suspensivo apenas para evitar o perecimento do direito ID4584333.

Contrarrazões de ROLAND RAAD MASSOUD ID4855956 afirmam que a decisão recorrida está correta uma vez que a repartição da verba honorária em questão alude exclusivamente à fase de conhecimento do processo e a única peça processual assinada pelos advogados agravantes na fase de conhecimento foram as contrarrazões ao recurso especial manejado pela municipalidade. Destacaram, ainda, que os agravantes argumentam o tempo de 8 anos que estiveram representando a parte, afirmando que quanto mais o tempo dura e quanto mais a demanda se alonga, mais prejudicial o é para os interesses da empresa autora, de forma que o argumento é inconcebível.

Contrarrazões de LEONARDO AMARAL PINHEIRO DA SILVA ID4899681 seguem exatamente a mesma linha acima.

O Município de Belém ID4962845 afirma não haver qualquer interesse nessa matéria específica.

O Ministério Público destaca que o recurso tem exclusiva natureza patrimonial, e não reflete, consequentemente, interesse público ID5379928.

É o essencial a relatar. Passo ao voto.

VOTO

Tempestivo vou negar provimento.

O próprio Código de Processo Civil estipula os critérios para a fixação da verba sucumbencial conforme verifica-se do art. 85 e 87 do CPC.

Nesse sentido, verifica-se que a r. decisão agravada corretamente utilizou os critérios legais, não merecendo retoque, devendo ser integralmente mantida, valendo a transcrição de seus termos, os quais ratifico aqui.

O rateio de honorários, deve atender aos parâmetros descritos nos incisos do §2º, do artigo 85, do Código de Processo Civil e, em especial, o inciso IV o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido
para o seu serviço
, e não o de duração do processo.

Como disse antes, não há o que se falar em frutos ou proveitos concretos, uma vez que a atividade de advocacia é atividade de meio, e não de resultados.

Os autos comprovam que os agravantes assinaram duas peças na fase de conhecimento: uma informação de sucessão em contrato social (ID38670706 na origem) e as Contrarrazões ao Recurso Especial (ID38670711 na origem) desde que houve o substabelecimento (ID38670704).

A petição inicial com a catalogação de documentos e provas, a réplica a contestação, o acompanhamento da instrução na fase de conhecimento e audiência de conciliação, na de instrução e julgamento e os memoriais finais, couberam exclusivamente aos agravados, representação processual havida por 6 anos.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que, nos casos como o dos autos, em que a sentença não se pronunciou sobre o percentual rateio dos honorários a cada um dos patronos, aplica-se o disposto no artigo 87, caput, do CPC.

Nesse contexto, o arbitramento do valor dos honorários advocatícios foi corretamente norteado pelos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, e em remuneração compatível com o trabalho desenvolvido, de forma não há nenhuma reforma a ser feita na decisão recorrida.

Tecidas tais considerações é caso de se manter a r. decisão agravada que bem apreciou as questões postas nos autos e conferiu adequado desate à lide.

Ante o exposto, nega-se provimento aos agravos.

Belém, data do sistema.

DESA.
LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 28/08/2023